Tribunal: CARF
Processo: 13501.720241/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.720241/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.674 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JAYME JOSE PEREIRA SENA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por preclusão.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 20/27, relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, em nome de
JAYME JOSE PEREIRA SENA JUNIOR, para apuração de imposto de renda da
pessoa física (cód.2904), no valor de R$7.122,19, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.720241/2012-11
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.674 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.720241/2012-11

A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de 2009, ano-calendário 2008, conforme se verifica às fls. 22/24 dos autos, de modo a
caracterizar a(s) infração(ões) ali discriminadas.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
18/04/2012, fls. 02, afirmando, em síntese, que discorda das glosas efetuadas. Para
justificar as deduções, juntou aos autos os documentos de fls. 04 a 07.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS. PLANOS DE SAÚDE.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) impossibilidade de lançamento fundamentado em provas oriundas de quebra de
sigilo bancário, sem prévia autorização judicial
b) o lançamento com fundamento em depósitos bancários é improcedente
c) violação ao princípio da legalidade
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e, quanto a este aspecto, deve ser conhecido.
Primeiramente, deve-se esclarecer que foi restabelecida parcialmente a dedução
indevida de despesas médica pela decisão a quo, no valor de R$ 1.771,32, de um total glosado de
despesas médicas de R$ 20.103,75.
O litígio recai sobre as seguintes infrações: dedução indevida com dependentes
(R$ 3.311,76), dedução indevida com despesas de instrução (R$ 5.184,58) e dedução indevida
de despesas médicas (18.332,43).
Preliminar – Preclusão
Compulsando os autos, constata-se que o Recorrente alega que, em apertada
síntese, a autuação fiscal fundou-se na análise da movimentação bancária do contribuinte, para
tributação dos depósitos bancários sem comprovação de origem.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.674 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.720241/2012-11

Constata-se, então, tratar-se de matéria inteiramente nova, não apresentada
quando de sua impugnação (e-fl. 02/03), restando assim preclusa.
De fato, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Acrescenta-se, ainda, que todos os argumentos apresentados em seu recurso
voluntário não tem nenhuma relação com a Notificação de Lançamento (e-fls. 20/27), uma vez
que não teve nenhum lançamento relacionado a depósitos bancários, conforme consta em sua
defesa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.674 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.720241/2012-11

Fl. 72
DF CARF MF
Original